Tribunal: TJMT
Processo: 1026551-76.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026551-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTINA SILVA SANTOS - CPF: 487.129.901-59 (APELANTE), RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - CPF: 024.864.551-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO. SÚMULA 474 DO STJ – OBSERVÂNCIA À GRADUAÇÃO RECEBIMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT cumulada com despesas médicas, em que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de valores reduzidos a título de invalidez permanente e reembolso de despesas, sob o fundamento de limitação das sequelas reconhecidas . A autora sustenta omissão quanto à consideração de lesão grave no fêmur direito com encurtamento do membro inferior, requerendo majoração da indenização com base no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença considerou adequadamente todas as sequelas permanentes constatadas no laudo pericial para fins de cálculo da indenização do DPVAT; (ii) estabelecer se o cálculo da indenização deve observar a mensuração individualizada das lesões, com aplicação proporcional da Tabela legal e desconto do valor pago administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indenização do seguro DPVAT deve observar o limite legal de até R$ 13.500,00 e ser fixada proporcionalmente ao grau de invalidez, conforme a legislação vigente e a Súmula 474 do STJ.

4.

A perícia médica comprova a existência de invalidez permanente parcial, com múltiplas sequelas, incluindo lesão no ombro, joelho, deformidades nos pés e encurtamento do membro inferior direito.

5.

O cálculo da indenização deve ser realizado de forma individualizada para cada sequela, aplicando-se os percentuais previstos na Tabela legal à hipótese mais semelhante.

6.

O encurtamento do membro inferior, associado à deformidade e limitação funcional, deve ser considerado no cálculo como hipótese análoga à perda funcional relevante do membro inferior, observando-se a graduação indicada no laudo.

7.

Havendo múltiplas lesões, o beneficiário faz jus à soma das indenizações correspondentes, respeitado o grau de repercussão de cada sequela.

8.

O valor já recebido na via administrativa deve ser abatido do montante total apurado judicialmente.

9.

A sentença merece reforma parcial para adequar o cálculo da indenização às conclusões periciais e aos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente deve ser fixada proporcionalmente ao grau de invalidez, conforme laudo pericial e Tabela legal. 2. O cálculo da indenização deve considerar individualmente cada sequela, com soma dos percentuais correspondentes. 3. O valor pago administrativamente deve ser descontado do total da indenização apurada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74; Lei nº 11.482/2007; Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; TJMT, Apelação nº 1019576-89.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c DAMS cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório” proposta por
ALTINA SILVA SANTOS
, com qualificação nos autos, em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, pessoa jurídica de direito privado, para condenar a ré no pagamento da importância de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção monetária – INPC, àqueles a partir da citação e correção a partir da data do sinistro; condenar a parte ré ao pagamento das despesas com fisioterapia no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a parir da citação e correção monetária INPC a contar do desembolso, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios, e em face da simplicidade da causa, que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais)”.

A apelante destaca que
“o juízo a quo não considerou todas as sequelas permanentes (lesões) que a Requerente apresenta”
e que
“referidas lesões estão cabalmente comprovadas no laudo pericial e demais documentos anexos aos autos”
.

Argumenta que houve omissão relevante na sentença quanto à grave lesão no membro inferior direito, consistente em fratura de fêmur com encurtamento grosseiro da perna, amplamente comprovada no laudo pericial e que o perito judicial identificou diversas lesões, dentre elas: fraturas nos pés, úmeros e, especialmente, no fêmur direito com deformidade grave e encurtamento significativo, além de outras sequelas permanentes.

Diz que “ainda apresenta encurtamento grosseiro do membro inferior direito”, sendo classificada como sequela grave.

Sustenta ainda que a perícia apontou perda funcional relevante, com percentuais de invalidez assim distribuídos: 75% para o membro inferior direito (fêmur), além de percentuais adicionais para joelho, ombro e dedos, evidenciando comprometimento global e permanente da capacidade funcional.

Relata que o encurtamento do fêmur configura perda anatômica do membro inferior, devendo ser aplicado o enquadramento correto da Tabela SUSEP (Lei nº 6.194/74 c/c Lei nº 11.945/09), e não mera limitação articular.

Afirma que a interpretação adotada na sentença viola o princípio da reparação integral, a finalidade social do DPVAT e o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Informa também que há comprometimento funcional completo do membro inferior direito, com alteração permanente da marcha, deformidade estrutural e incapacidade para atividades habituais, não sendo possível reduzir a lesão a simples limitação do joelho.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a invalidez permanente do membro inferior direito no percentual de 75%, com a consequente condenação da seguradora ao pagamento de R$9.045,00, além da majoração dos honorários advocatícios para R$3.000,00, mantendo-se os demais termos favoráveis da decisão.

A apelada sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente, pois apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente a disciplina legal do seguro DPVAT. Argumenta que a apelante pretende rediscutir a valoração técnica da prova pericial para ampliar artificialmente o valor da indenização, sustentando que não procede a alegação de omissão quanto à fratura do fêmur, pois o juízo examinou expressamente os esclarecimentos do perito (Id 356372429).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acidente ocorreu em 30/06/2020, momento em que estava em vigor a Lei 11.482/2007, portanto a reparação é de até R$13.500,00, considerando-se a gravidade da lesão e a Tabela da citada legislação.

Faz-se necessário calcular a extensão do dano, ou seja, o grau de invalidez dele decorrente.

Com o advento da MP n. 451/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.945/2009, tornou-se inquestionável que a indenização na hipótese de invalidez permanente seja estabelecida em conformidade com a mensuração das lesões.

É o que enuncia a Súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

A perícia médica (Id. 183048323) atestou que o periciado apresenta invalidez parcial e permanente com percentual estimado do ombro esquerdo em 25% (perda completa da mobilidade de um dos ombros); do joelho direito em 25% (perda completa da mobilidade de um dos joelhos); ainda apresenta encurtamento grosseiro do membro inferior direito, deformidade do quinto dedo do pé esquerdo. Considerando a lesão do joelho (25%), a lesão do ombro esquerdo (25%), a deformidade do hálux direito e do quinto dedo do pé esquerdo estimados em cerca de 10% cada um, estimo cerca de 70% o percentual de invalidez.

E em complemento definiu que atestou
“lesão do joelho (25%), a lesão do ombro esquerdo de (25%), a deformidade do hálux direito e do quinto dedo do pé esquerdo estimados em cerca de 10% cada um, estimo cerca de 70% o percentual de invalidez”
. (Id 356372412).

Da análise do laudo, verifica-se que houve lesão no ombro esquerdo, encurtamento do membro inferior direito (que envolve a lesão no joelho direito), deformidade no hálux (pé direito),

e quinto dedo do pé esquerdo).

Logo, o cálculo deve ser feito de forma individualizada.

Na Tabela consta para “
Perda completa da mobilidade de um dos
ombros
, cotovelos, punhos ou dedo polegar
” a quantificação de 25% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o apelante faz jus a 25% desse montante, ou seja, R$ 843,73.

Já
para “Perda anatômica e/ou funcional completa de
qualquer um dos dedos do pé (esquerdo)
” a quantificação de 10% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, no entanto, o apelante faz jus a 10% desse montante, ou seja, R$135,00.

Na Tabela consta para “Perda anatômica e/ou funcional completa de
um dos pés (direito)”
a quantificação de 50% sobre o teto indenizatório de R$13.500,00, porém o apelante faz jus a 10% desse montante, ou seja, R$ 675,00.

Quanto à
“
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores
”
a quantificação é de 70%, e consoante a graduação indicada no laudo, a autora faz jus a 75% desse valor, portanto R$ 7.087,50.

Somadas, as indenizações atingem R$ 8.741,23, e como a autora já recebeu na via administrativa R$ 2.362,50 (Id. 183048315),
faz jus à quantia remanescente de R$ 6.378,73.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS LESÕES - SÚMULA 474 DO STJ –AVERIGUAÇÃO ISOLADA DE CADA SEQUELA EM RAZÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE REPERCUSSÃO - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA – VALOR QUE DEVE SER DESCONTADO DO TOTAL - CÔMPUTO REALIZADO CORRETAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O valor do seguro DPVAT deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Para o cálculo do quantum a ser indenizado, é necessário enquadrar a lesão à situação mais similar possível daquelas constantes na Tabela da Lei 11.482/2007. Havendo mais de uma sequela, o autor faz jus a ambas, ressalvada a necessidade de verificação individual do grau de repercussão.
Comprovado o recebimento pela via administrativa, esse montante tem de ser descontado do total devido.
” (N.U 1019576-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para condenar a apelada ao pagamento de R$ 6.378,73 e, por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026